Tribunal: TJBA
Processo: 8067502-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067502-30.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: AGAMENON MACEDO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ARTIGO 10 DO CPC. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. I - Caso em Exame: Execução fiscal de multa ambiental ajuizada pelo INEMA em 19/05/2022, com valor da causa de R$ 8.309,06. O Juízo a quo extinguiu o processo de ofício, sem citação do devedor e sem ouvir a Fazenda Pública, aplicando retroativamente critérios de eficiência administrativa (Tema 1184 STF/Res. 547 CNJ). II - Questão em Discussão: A questão cinge-se em verificar a validade da sentença de extinção proferida sem a concessão de oportunidade à Exequente para se manifestar sobre a aplicação dos novos critérios de prosseguibilidade das execuções fiscais de baixo valor. III - Razões de Decidir: O Código de Processo Civil veda a decisão surpresa (artigo 10). A Resolução 547/2024 do CNJ, em seu artigo 1º, § 5º, prevê expressamente que a Fazenda Pública poderá requerer a não aplicação da extinção caso demonstre a possibilidade de localizar bens. O Tema 1184 do STF também faculta o pedido de suspensão para adoção de medidas administrativas. A extinção imediata, sem prévia intimação para manifestação ou regularização, viola o devido processo legal e o contraditório. Dispositivo e Tese: Recurso conhecido e provido. Tese: É nula a sentença que extingue execução fiscal com base no Tema 1184 do STF e Resolução 547 do CNJ sem a prévia intimação da Fazenda Pública para o exercício do contraditório e eventual demonstração de utilidade do prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo 8067502-30.2022.8.05.0001) interposto pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA em face da Sentença, proferida pelo Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos da Execução Fiscal 8067502-30.2022.8.05.0001, contra AGAMENON MACEDO DA SILVA, ora Apelado. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA